Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700005-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIO CESAR DA COSTA E SILVA IMPETRADO: JUIZ SUBSTITUTO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão que declarou a deserção do recurso inominado interposto diante da ausência de recolhimento das custas processuais. A decisão apresenta o seguinte teor: “O recurso interposto pela parte autora não se fez acompanhar do comprovante do recolhimento das custas processuais, mas tão somente do comprovante do preparo recursal. Infere-se dos artigos 42, § 1o e 54, da Lei n. 9.099/95 que o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais dispensadas em primeiro grau de jurisdição, inclusive as custas processuais, sendo que o preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Ressalta-se aqui a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do novo CPC, pois conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74), a juntada do comprovante de pagamento deve ser feita até 48 horas após sua interposição, e independentemente de nova intimação. Tal entendimento é abraçado pelo Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Desse modo, tenho como deserto o presente recurso, que não atendeu aos ditames das normas a ele atinentes. Certifique-se o trânsito em julgado, adotando-se as demais providências de praxe.” Há pedido de liminar. Decido. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno).” Em tese, em aplicação do princípio da fungibilidade, é possível receber o mandado de segurança como agravo de instrumento, na esteira da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”. No entanto, no caso presente não é possível aplicar o princípio da fungibilidade pois a parte já interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão de primeira instância, o qual foi processado sob o número 0704154-53/2019. Tal agravo teve o seu seguimento negado diante da ausência de recolhimento das custas e agora a parte tenta se valer de mandado de segurança em face de decisão já impugnada por meios próprios. Assim, por absoluta inviabilidade de processamento, é o caso de rejeitar liminarmente o Mandado de Segurança. Se há algum remédio para veicular a insatisfação do impetrante, certamente não é o Mandado de Segurança na forma como proposto. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente o Mandado de Segurança, na forma do art. 485, inciso I do CPC/2015 e art. 10 da Lei 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L